Tribunal: STF
Processo: HC 259098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thomas Jefferson de Moraes Leite em favor de Lucas Aparecido da Costa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.003.452/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 180 do Código Penal à reprimenda de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Aponta ilegalidade na consideração da circunstância judicial de antecedentes negativos contra o paciente, com base em condenação proferida mais de um ano após os fatos ensejadores da ação penal. (p. 3)



    Sustenta que, da mesma forma, tal dado não poderia fundamentar a fixação de regime inicial mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto, ou, subsidiariamente, convertida em restritivas de direito, ou, subsidiariamente, a suspensão condicional da pena.



    Pende de julgamento agravo regimental contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Ademais, em relação à configuração dos maus antecedentes, a jurisprudência desta Corte entende que podem ser consideradas para esse fim as condenações definitivas que tenham trânsito em julgado posterior ao fato descrito na denúncia, desde que se refiram a delitos cometidos anteriormente ao caso sob exame”. (eDOC 6, p. 3)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente